Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA E RESSARCITÓRIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TELHADO – APARELHOS DE TELEFONIA – CONSTRUTORA E TELEFÔNICA - SUCESSÃO CONTRATUAL DO CONDOMÍNIO – RESSARCIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – PERCENTUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a condenação ao pagamento de verba honorária tenha como pressuposto a existência de vencedor e vencido, a fixação dos ônus da sucumbência no sistema processual vigente também é norteada pela incidência do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
2. A retenção de valores devidos ao invés de consigná-los em pagamento justifica a inclusão da parte no polo passivo da demanda ressarcitória bem como a consequente condenação ao pagamento das despesas processuais.
3. A atualização da dívida com a correspondente incidência de juros de mora e correção monetária constitui direito do credor.
4. Em sendo o polo passivo da demanda ocupado por duas partes e acaso ausentes graus diferenciados da condenação, o percentual devido por cada uma das rés, a título de despesas processuais, é de cinquenta por cento da verba.
5. Recurso parcialmente provido.